Tribunal: STF
Processo: RHC 223337
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 690.585/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO PLEITEADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 41)



    Colho dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I, c/c art. 29 do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado, pelo próprio paciente, posteriormente auxiliado pela DPU, o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    O recorrente afirma (eDOC 49) que seu veredicto condenatório seria manifestamente contrário à prova dos autos, pois “nenhuma das 5 testemunhas ouvidas em juízo, afirmaram ter presenciado os fatos, (...) apenas 2 delas disseram que ‘ouviram falar’ sobre o crime aqui tratado e os autores, sendo estas as declarações de testemunhas indiretas, sem nenhum compromisso com a verdade real dos fatos e sem nenhuma indicação de sua fonte de ciência como preceitua o art. 203, do CPP”. (p. 4)



    Alega também que “em plenário houve interposição de pedido da defesa para que as testemunhas Daniel e Rosângela fossem ouvidas judicialmente para fins de esclarecimento da verdade real, a luz do contraditório, o pedido foi negado, tolhendo o direito de ampla defesa e do contraditório”. (p. 8)



    Sustenta que ao não motivar o indeferimento de oitiva das testemunhas a sentença incidiria em vício de fundamentação. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se declarar a nulidade da sentença de pronúncia e absolver sumariamente o recorrente, ou, subsidiariamente, para se declarar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 69)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer das teses defensivas, que não teriam sido apreciadas pelo acórdão da revisão criminal. Essa Corte entendeu, ainda, que a tese de fragilidade probatória demandaria o revolvimento de provas, incabível no rito do habeas corpus.



    Deveras, não é possível a concessão da ordem pedida.



    Trata-se de condenação transitada em julgado em 19.12.2002 (eDOC 16, p. 2), sobre fato ocorrido em 11.11.1995 (eDOC 18, p. 10). O próprio condenado interpôs revisão criminal em 2018, julgada em 2019, e em 2021 impetrou o presente HC junto ao Superior Tribunal de Justiça, em petição carente de documentos.



    Em resposta aos pedidos de informações, foram trazidos aos autos os acórdãos da apelação que confirmou a sentença condenatória (eDOC 18, p. 3-8) e da revisão criminal julgada improcedente. (eDOC 18, p. 9-12)



    O que se colhe de tais acórdãos contraria as alegações fáticas vertidas pelo impetrante na exordial. Confira-se:



    “As testemunhas Jovi Alves Peixoto, José Eduardo Alves, Giovana Ramos da Silva, Silvania Maria Dias Ribeiro, em depoimentos harmoniosos e coerentes, confirmaram que o peticionário foi o autor do homicídio”. (eDOC 11, p. 37)



     Aliás, as informações do juízo condenatório já demonstram que o impetrante confundiu os dados das várias ações penais em que condenado. (eDOC 16, p. 3) 



    Verifica-se, assim, que não há suporte probatório para a alegação de que a condenação teria decorrido apenas de testemunhos indiretos. Além disso, à época do julgamento não vigia a atual norma do art. 155 do CPP, que impede a utilização de elementos da fase investigativa para fundamentar a condenação.



    Em suma, a total falta de lastro para as confusas alegações da inicial, direcionadas contra título condenatório formado há mais de 20 anos, não autoriza que esta Corte, na excepcional atuação de ofício para dirimir dúvida sobre ponto relevante (art. 156, II, do CPP), esforce-se para obter e avaliar o material documental que levou à condenação do impetrante.



    As alegações de cerceamento de defesa e vício de fundamentação foram assim afastadas pelo acórdão da apelação:



    “O réu não arrolou Daniel Oliveira dos Santos e Rosângela Aparecida Correa na oportunidade da contrariedade ao libelo, e não tinha o direito de ouvi-los no julgamento”. (eDOC 18, p. 4)



    “Ora, como esclareceu o Juiz-Presidente ao Júri não reputou necessária a pretendida inquirição porque ‘o próprio réu disse que Daniel e Rosângela não presenciaram os fatos’”. (eDOC 18, p. 5)



    Corretamente justificada, portanto, a recusa a se dissolver o Conselho de Sentença e determinar nova sessão para a inquirição de testemunha não arrolada pela defesa, nem disponível no momento. Efetivamente, não constitui direito do réu a produção de prova que não requereu, mas faculdade excepcional do Juízo que a exercerá com base nas peculiaridades do caso. Nesse sentido, cito o seguinte aresto:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tribunal do Júri. Rol de testemunhas da acusação. Alegação de intempestividade. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. (…) 2. Não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou que, “verificada a preclusão no arrolamento de testemunhas pelas partes, possível ao Magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP, proceder à oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que considere suas declarações imprescindíveis à busca da verdade real, não constituindo, pois, direito subjetivo da parte”. Precedente. 3. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 198.450 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.5.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente